Tribunal: STF
Processo: ARE 1267051
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 70 e 71 da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário examinar a legalidade dos atos administrativos, razão pela qual não há falar em violação dos arts. 2º, 70 e 71 da Lei Fundamental. Nesse sentido:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. POSSIBILIDADE. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal admite o controle, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo quando eivado de ilegalidade ou abusividade. Precedentes. 2. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 663078 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 31.3.2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 24.4.2017 PUBLIC 25.4.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. LICITAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES. DESCLASSIFICAÇÃO DE EMPRESA LICITANTE. RIGOR EXCESSIVO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA À ISONOMIA NA APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, que sejam constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca. II - O controle jurisdicional conferido ao Poder Judiciário não viola o disposto no art. 2º, caput, da Constituição Federal. III - O art. 102, I, d, da Constituição Federal atribui ao Supremo Tribunal Federal competência originária para processar e julgar mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e da própria Suprema Corte. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 34443 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 17.8.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 04.9.2018 PUBLIC 05.9.2018). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tribunal de Contas da União. Controle judicial da legalidade dos atos. Possibilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O controle, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de provas ou documentos constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE 721980 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 23.02.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28.4.2016 PUBLIC 29.4.2016). 
    Compreensão diversa exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para Simples Reexame De Prova Não Cabe Recurso Extraordinário”.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora